Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LESÃO PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO EXCULPANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA TORPEZA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. Não cabe falar em legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque. Necessário considerar, ainda, a disparidade física entre homem e mulher. Esse o caso dos autos.
3. Não há falar em excesso exculpante, uma vez que as inúmeras altercações anteriores do ex-casal, embora evidenciem a relação conturbada, não podem ser utilizadas como justificativa para o comportamento do sentenciado no episódio sob exame. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se verificou situação de anormalidade tamanha que, de acordo com os valores sociais vigentes, não se pudesse esperar outro comportamento do acusado. Ao reverso, o que se verificou foi um comportamento nitidamente excessivo e doloso do réu provocado pela indesejada presença da vítima no local.
4. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade simples do tipo penal quando amplamente demonstrada a violência empregada contra a vítima, por razões da condição do sexo feminino, nos exatos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal. Na espécie, a violência física foi empregada pelo apelante como meio de dominância, para controlar as ações e decisões da vítima, findando sobejamente demonstrado o dolo específico atinente à violência de gênero.
5. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) atestou a presença de inúmeras lesões contusas oriundas das agressões, o que demonstra concretamente a maior reprovabilidade da conduta e o intenso dolo do acusado, a ensejar resposta penal superior.
6. A motivação calcada na necessidade de esconder uma traição conjugal se mostra especialmente reprovável e caracteriza a torpeza na conduta do apelante.
7. Inviável a compensação da agravante da motivação torpe com a atenuante prevista no artigo 65, incido III, alínea “c”, do Código Penal, ausentes provas da influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
8. Recurso conhecido e não provido.